Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAR DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DISCRIMINADO. NÃO APRESENTADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial quando a produção de prova técnica não se mostra indispensável ao deslinde da controvérsia.
3. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento, por meio da qual o executado exerce a sua defesa, podendo alegar as matérias descritas no art. 917 do CPC.
4. Nos termos dos parágrafos 3° e 4°do art. 917 do CPC, quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título (excesso de execução), declarará, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
5. Sendo o excesso de execução o único fundamento e não tendo a parte apresentado o demonstrativo discriminado do cálculo, os embargos à execução serão rejeitados.
6. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
7. Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa quando, a despeito da inexistência de condenação e proveito econômico, o valor da causa não é baixo, não havendo que se falar em incidência do §8° e 8°-A do art. 85 do CPC.
8. Recurso conhecido e improvido.